Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1.142/STF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REQUISITÓRIOS NÃO EXPEDIDOS. TEMAS 1.170 E 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, a ser atualizado nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de 0,5% ao mês de juros de mora desde 01/04/2009, com a inclusão da verba sucumbencial fixada para a execução e o ressarcimento das custas processuais. 1.1. O agravante pede o provimento do presente recurso, para determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis; e, b) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.711.432/DF.
2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o Distrito Federal.
3. A Corte Suprema entendeu ser vedado o fracionamento de crédito dos honorários fixados de forma global em ação coletiva executados com base no valor das execuções individuais, nos termos do Tema 1.142 da repercussão geral. 3.1. Precedente deste Tribunal: “1. Em 06/05/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142), estabelecendo a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva requerer esses honorários ao Juízo que decidiu o caso.” (0719853-45.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 02/10/2024). 3.2. Considerando a impossibilidade de execução, de forma individualizada, dos honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento coletiva, correta a decisão agravada afastar a pretensão do exequente nesse particular.
4. A tese firmada no Tema 1.170 da repercussão geral do STF ressalta o cabimento de modificação do parâmetro de atualização monetária sem importar em lesão à coisa julgada. 4.1. Assim, as questões relativas aos consectários da mora consistem em matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 4.2. Jurisprudência: “A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.” (0704658-88.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 23/10/2024). 4.3. Ademais, no presente caso ainda não houve a expedição dos requisitórios.
5. Quanto ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o STF, ao julgar o RE no 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança). 5.1. Perante o STJ, foi julgado o REsp no 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-e. 5.2. Nesse sentido, mostra-se incabível determinar que a correção monetária, a qual se destina à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 5.3. Logo, a decisão agravada comporta reforma nesse ponto, a fim de reconhecer como devida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. A partir de dezembro de 2021, deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
6. Recuso parcialmente provido.